Tribunal: CARF
Processo: 11613.720033/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11613.720033/2011-49
RESOLUÇÃO
3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da exigência do crédito tributário correspondente à multa diária prevista
no art. 107, inciso VII, alínea “f”, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, regulamentado
pelo art. 728, inciso VII, alínea “e”, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
totalizando, na data do lançamento, R$ 1.770.000,00.
Das razões da autuação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
2
Assim consta da descrição dos fatos:
A autuada foi sancionada com a pena de advertência, conforme processo
administrativo no 11613.000204/2010-39, em 09/09/2010, conforme cópia em anexo.
Em 2011, sob nova vistoria, a comissão concluiu pelo não atendimento das
exigências e pela reincidência das faltas. Concluiu, também, pelo não fornecimento de
documentos necessários à manutenção do alfandegamento do Porto de Aratu.
Todos os fatos estão bem esclarecidos nas cópias dos termos de constatação de
vistoria, planilha de consolidação da multa, auto de infração de advertência, auto de
infração de suspensão e demais documentos em anexo.
Para atender o que determina o Art. 728, parágr. 4o do regulamento Aduaneiro,
este auto foi lavrado depois da conclusão do processo relativo à aplicação da sanção
administrativa (no caso, a ADVERTÊNCIA, conforme processo já citado).
Das razões da impugnação
Cientificada do lançamento em 03/06/2011, a empresa autuada apresentou, em
05/07/2011, a impugnação de fls. 49-75, na qual, primeiramente, evocando o disposto no
§5o do art. 735 do Decreto no 6.759, de 2009, argui que não reincidiu na infração punível
com advertência, na medida em que “os fatos imputados como reincidentes pelos
Autuantes dizem respeito aos mesmos fatos [e não fatos novos] sancionados com a pena de
advertência no exercício de 2010”.
Em seguida (fls. 52-69), a impugnante descreve as providências que teria adotado
no sentido de sanear os 14 pontos do Termo de Constatação, alegando que se passaram
apenas cerca de oito meses entre as duas fiscalizações realizadas pelos Auditores (2010-
2011), período notadamente muito exíguo para o saneamento das inconformidades
indicadas na primeira vistoria; que é uma Sociedade de Economia Mista, integrante da
Administração Indireta Federal, que se submete, por força do art. 1o, parágrafo único, da
Lei no 8666/1993, aos ditames da Lei de Licitações e Contratos, carecendo, para a
realização de qualquer contratação de serviços, da realização do procedimento específico
previsto no referido diploma legal; e que justamente por esse motivo é que se deu a
demora em reparar os problemas com a balança rodoviária, com o ISPS Code, com o
circuito interno de TV, com o recapeamento asfáltico, com as cercas que delimitam o
perímetro do porto organizado, etc.
Alegando desempenhar o serviço público de administração e fiscalização da
exploração portuária, de competência privativa da União, referenciado pelo art. 21, inciso
XII, alínea “f”, da Constituição Federal/88, a impugnante evoca o princípio da continuidade
do serviço público para arguir impertinência na aplicação da multa em questão, aduzindo
que “valores tão altos [R$ 1.770.000,00] afetariam diretamente a qualidade das atividades
desempenhadas” e que caso seja aplicada penalidade de valor tão vultoso, as obrigações da
Codeba enquanto Autoridade Portuária ficarão notadamente comprometidas, prejudicando
o desenvolvimento do serviço público que lhe foi delegado pela União.
Dos pedidos da impugnante

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
3
A impugnante, por fim, requer o que se segue:
Ante tudo quanto exposto, requer a Codeba seja julgado totalmente improcedente
o Auto de Infração em epígrafe, acatando-se os argumentos deduzidos na presente defesa,
na medida em que:
(i) desde a vistoria realizada em 2010 a Codeba jamais quedou-se inerte, tendo
realizado todos os expedientes cabíveis para a plena solução das inconformidades
apontadas pelos Auditores, não merecendo prosperar a pretensão de aplicação de multa
pecuniária no valor de R$ 1.770.000,00;
(ii) a Codeba desempenha o serviço público de administração e fiscalização da
exploração portuária, de competência privativa da União [art. 21, XII, f, da CF/88], que não
pode ser interrompido nem suspenso por força do princípio da continuidade dos serviços
públicos.
Subsidiariamente, requer a Codeba seja reduzido o valor da multa, haja vista que:
(i) os dias/multa constantes do termo de 'Consolidação da Multa' não
correspondem ao descumprimento das inconformidades apontadas na vistoria de 2010,
pois a Codeba não se quedou inerte, tendo providenciado a solução de todos os quesitos
indicados pelos Auditores;
(ii) a mesma afigura-se absolutamente desproporcional e desarrazoada se
comparada com as inconformidades apontadas no Auto de Infração.
A 7a Turma da DRJ/FOR, Acórdão n° 08-47.318, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2011
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO, CONDIÇÃO OU NORMA OPERACIONAL
RELATIVA A ATIVIDADES DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS SOB CONTROLE
ADUANEIRO. MULTA DIÁRIA.
Aplica-se a multa diária prevista no art. 107, inciso VII, alínea “f”, do Decreto-lei no
37, de 18 de novembro de 1966 (art. 728, inciso VII, alínea "e", do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009), pelo descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/05/2011
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a redução da multa de que trata o art. 107, inciso VII,
alínea “f”, do Decreto-lei no 37, de 1966.
Impugnação Improcedente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
4
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação: a
inocorrência do fato gerador da penalidade e a ilegalidade da cominação simultânea da multa
diária por infrações idênticas. Ao final, requer a exclusão das multas idênticas e cumulativas, na
forma do art. 99, do Decreto-lei n° 37/1966.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
5
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
6
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da aplicação da multa diária prevista no art. 107, inciso VII,
alínea “f”, do Decreto-lei no 37/1966, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro, e serviços conexos.
A impugnação foi apresentada em 05/07/2011 (e-fls. 49-s), encaminhada para
julgamento em 09/09/2011 (e-fl. 299) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 13/06/2019 (e-fls.
301-s). Apresentou o Recurso Voluntário em 05/08/2019 (e-fl. 329), pendente de julgamento até o
momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720033/2011-49
7
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro